Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719688-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: FRANCI MULLER MONTEIRO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTAFÉ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Monitória, Feito no 0705018-70.2020.8.07.0007, manejada pela Agravantes em desfavor de FRANCI MULLER MONTEIRO BORGES, ora Agravado, atribuiu à Autora, ora Agravante, com base no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à alegação de falsidade formulada pelo Réu, ora Agravado. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista que o réu impugna a autenticidade do documento que funda a presente ação monitória, concluo ser necessária a produção de prova pericial por exame grafotécnico, cabendo à autora, que produziu o documento nos autos, em caráter exclusivo, o ônus do pagamento dos honorários periciais. Por conseguinte, nomeio perita do Juízo a Sra. ANA BATISTA ATAÍDES, que figura como ‘perita grafotécnica’ na tabela de peritos da e. Corregedoria de Justiça desta Corte, consoante decisão proferida no PA SEI No 16424/2017. Promova a Secretaria a notificação do(a) Expert, para: a) Apresentar proposta razoável de honorários, condizente com o grau de dificuldade da perícia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de substituição; b) Apresentar o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão que autorizar o início dos trabalhos de produção da prova, sob pena de multa e comunicação do fato ao conselho profissional competente (art. 468, inciso II e §1o, CPC); c) Cientificar-lhe que este Juízo poderá autorizar o pagamento, no início dos trabalhos, de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários; d) Cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso, e assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; e) Observar, na elaboração do laudo pericial, estritamente o que determina o art. 473 do CPC, especialmente no que diz respeito à apresentação de resposta conclusiva e fundamentada aos quesitos formulados, e à adoção de linguagem simples, de fácil entendimento e com coerência lógica, sendo terminantemente vedada a emissão de opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Apresentada a proposta de honorários periciais, deverá a Secretaria intimar as partes, para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Sem embargo, ficam as partes desde já intimadas a: a) Arguir o impedimento ou a suspeição da Sra. Perita nomeada, se for o caso; b) Indicar assistente técnico; c) Apresentar quesitos que sejam pertinentes à controvérsia fixada, sob pena de indeferimento. Apresentado o laudo pericial, a Secretaria promoverá a intimação das partes e dos assistentes técnicos, preferencialmente pela via eletrônica, para, querendo, apresentar manifestação e pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Juntadas essas manifestações, a Secretaria intimará a Senhora Perita Judicial, pela via eletrônica, para resposta no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Vencidos esses prazos, anotar-se-á a conclusão do feito para nova decisão. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “Conheço e nego provimento aos embargos declaratórios de ID 90559321, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada, que é de suficiente clareza ao consignar que, ante a impugnação da autenticidade do documento que funda a presente ação monitória, cabe à autora, que produziu o documento nos autos, o ônus do pagamento dos honorários periciais, em caráter exclusivo, conforme preconiza o art. 429, inciso II do CPC. Importante destacar, na oportunidade, que a contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022, I) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte. Em outros dizeres, ‘a contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo a embargos de declaração. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et. al.]. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467). No caso, os embargos declaratórios não cumprem os requisitos indispensáveis, mas visam apenas rediscussão de matéria já apreciada e julgada, motivo pelo qual são não merecem acolhimento. Apresentada a proposta de honorários periciais (ID 90942341), intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Diz a Agravante que “decisão agravada mostrou-se contraditória, pois determinou que a autora arcasse com os ônus dos honorários periciais, quando a alegação de falsidade dos títulos, bem como o requerimento de realização de prova pericial foram feitas, exclusivamente, pelo agravado.” (Num. 26636062 - Pág. 4). Argumenta que a determinação contida na decisão agravada atenta contra a disposição do art. 95, caput, do Código de Processo Civil. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com a a reformada da decisão agravada para reconhecer que cabe ao Agravado o ônus de adiantar os honorários periciais relativos à prova por ele requerida. Preparo regular (Num. 26636064 e 26636065). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Monitória, Feito no 0705018-70.2020.8.07.0007, atribuiu à Autora, ora Agravante, com base no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à alegação de falsidade formulada pelo Réu, ora Agravado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, viceja nesta Corte de Justiça orientação jurisprudencial contrária ao entendimento lançado na decisão agravada quanto ao ônus da prova em Ação Monitória em relação à autenticidade de assinatura de cheque prescrito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: “APELAÇÃO. EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. FOMENTO MERCANTIL. EMITENTE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS PROCESSUAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que a condenou ao pagamento dos valores consubstanciados em cheques que foram entregues às sociedades empresárias autoras em virtude da formalização de contrato de fomento mercantil. 1.1. A apelante alega que não pode ser compelida ao pagamento dos valores representados pelas cártulas, pois não reconheceu as assinaturas apostas nas cártulas que foram postas em circulação por terceiro por meio de delito. 2. O cheque é um título de crédito que se submete às formalidades previstas em lei para que possa circular de acordo com os preceitos do direito cambial. 2.1. Sem as formalidades essenciais, dentre as quais a regular assinatura do emitente ou de seu mandatário com poderes especiais, há de ser reconhecida a inexistência de título de crédito, à luz dos artigos 1o e 2o da Lei do Cheque. 2.1. Com efeito, nos casos em que o pretenso cheque entra em circulação em virtude da eventual conduta delitiva praticada por terceiro, não pode ser, em tese, reconhecido como título de crédito apto a aparelhar o processo executivo ou a ação monitória, diante da falsidade material do instrumento de crédito. 3. No caso em deslinde, no entanto, a demandada, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada falsidade das assinaturas lançadas nas cártulas, mesmo diante de decisão proferida pelo Juízo singular ao ressaltar a necessidade de produção de prova técnica, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 4. Apesar de deferida a gratuidade de justiça à recorrente, não constou no dispositivo da sentença a suspensão dos efeitos da condenação nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 4.1. Diante da referida peculiaridade, ainda que os efeitos da gratuidade decorram de imposição legal, é viável que a omissão seja suprida em sede recursal com o intuito de evitar eventuais prejuízos à parte beneficiária da gratuidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1304538, 07275907220198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA A INICIAL. ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, I, C/C ART. 321 DO CPC. REQUISITOS DA MONITÓRIA PRESENTES. PROVA ESCRITA. CHEQUES E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. INCONSISTÊNCIA DA ASSINATURA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. CABÍVEL NOS EMBARGOS A MONITÓRIA. 1. A ação monitória visa alcançar o título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional. O artigo 700, do CPC, colaciona como requisito para sua propositura a prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo. Tal comprovação não precisa, necessariamente, ser robusta, de forma a não causar dúvida, bastando ser um documento idôneo, que permita ao órgão julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito em questão. 2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 299, segundo a qual ‘é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito’. 3. Eventual arguição de falsidade dos cheques que instruíram a inicial em razão de falsificação de assinatura pode ser objeto de alegação em sede de embargos à monitória, incumbindo à parte ré o ônus da prova de tal alegação. 4. No caso concreto, os documentos que instruem a inicial (cheques acompanhados do termo de reconhecimento de dívida) se mostram hábeis, em um primeiro momento, a comprovar a existência da dívida e suprir os requisitos para a propositura de ação monitória, diferente do que constou da sentença recorrida. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1227521, 07148072520188070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, no caso do Feito originário (Num. 61112374, 61112375 e 61112376), os cheques foram devolvidos por falta de pagamento e por sustação/revogação do emitente (motivos 11, 12 e 21), de modo que não se está a tratar de caso de devolução por motivo de divergência ou insuficiência de assinatura (motivo 22). Nesse descortino, entendo presente a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, por seu turno, reside na possibilidade de preclusão da produção da prova pericial, conforme exortação contida na própria decisão agravada. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador